Tribunal: STJ
Processo: 2241303-05.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225624 - SP (2025/0404421-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIEL SANTOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSSO ORDINÁRIO NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada pela suposta prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem em
, mantendo a prisão preventiva
habeas corpus
do agravante, fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal,
considerando que o agravante estaria foragido há mais de um ano desde a decretação da
prisão temporária.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou ausência de fundamentação idônea
da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como falta de contemporaneidade da
medida constritiva de liberdade.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e na condição de
foragido, deve ser revogada em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e falta
de contemporaneidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva do agravante foi devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para
Documento eletrônico VDA53260765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/12/2025 11:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ff63c38b-918c-4767-b17c-f8287887442a

assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante teria se evadido do distrito
da culpa e permanecido foragido por mais de um ano.
7. A condição de foragido do agravante demonstra sua periculosidade e justifica a
manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência,
que considera a fuga como fundamento suficiente para a medida cautelar.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos nos autos que
recomendam sua manutenção.
9. A ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade não se verifica,
pois a necessidade da prisão foi constatada no momento de sua decretação, sendo
justificada pela fuga do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 931.185/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, AgRg no HC 971.169/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 856.769/ES, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 716.043/PE,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29.03.2022; STJ, AgRg no RHC
133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no
RHC 194.446/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
29.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp 2.151.569/PA,
julgado em 04.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53260765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/12/2025 11:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ff63c38b-918c-4767-b17c-f8287887442a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225624 - SP (2025/0404421-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIEL SANTOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSSO ORDINÁRIO NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada pela suposta prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem em
, mantendo a prisão preventiva
habeas corpus
do agravante, fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal,
considerando que o agravante estaria foragido há mais de um ano desde a decretação da
prisão temporária.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou ausência de fundamentação idônea
da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como falta de contemporaneidade da
medida constritiva de liberdade.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52646798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:09
Código de Controle do Documento: 253b296d-798f-4aec-afb1-4820f33b91bb

5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e na condição de
foragido, deve ser revogada em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e falta
de contemporaneidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva do agravante foi devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para
assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante teria se evadido do distrito
da culpa e permanecido foragido por mais de um ano.
7. A condição de foragido do agravante demonstra sua periculosidade e justifica a
manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência,
que considera a fuga como fundamento suficiente para a medida cautelar.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos nos autos que
recomendam sua manutenção.
9. A ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade não se verifica,
pois a necessidade da prisão foi constatada no momento de sua decretação, sendo
justificada pela fuga do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a aplicação da lei penal,
especialmente quando o acusado se encontra foragido, evidenciando sua periculosidade e o
2.
risco de fuga.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos
3.
concretos que justificam sua manutenção.
A contemporaneidade da prisão preventiva
deve ser avaliada com base na necessidade da medida no momento de sua decretação,
ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52646798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:09
Código de Controle do Documento: 253b296d-798f-4aec-afb1-4820f33b91bb

Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 931.185/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, AgRg no HC 971.169/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 856.769/ES, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 716.043/PE,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29.03.2022; STJ, AgRg no RHC
133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no
RHC 194.446/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
29.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp 2.151.569/PA,
julgado em 04.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 79-81, na
qual neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por ELIEL
habeas corpus
SANTOS RODRIGUES.
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática das condutas de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de
fogo. Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem
habeas corpus
que denegou a ordem, em acórdão de fls. 44-56.
Nas razões deste recurso, o agravante alega ausência de fundamentação idônea

da decisão que decretou a segregação cautelar, bem como falta de contemporaneidade da
medida constritiva de liberdade.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 101-106, opinou pelo não
provimento do agravo.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA52646798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:09
Código de Controle do Documento: 253b296d-798f-4aec-afb1-4820f33b91bb

No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente
In casu
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal tendo
em vista que ele, supostamente, teria se evadido do distrito da culpa; destacando o Juízo
de primeiro grau que "o indiciado está foragido a mais de 01 ano, desde quando
decretada sua prisão temporária. Ou seja, a prisão também se justifica para assegurar a
aplicação da lei penal, diante do evidente intento de fuga" (fl. 21).
Tais circunstâncias demostram a periculosidade do agravante, justificando a
segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:

"2. A prisão preventiva foi devidamente decretada para
garantia da aplicação da lei penal, considerando que o agravante não foi
encontrado no endereço fornecido na fase policial, permanecendo
foragido por quase 6 anos" (AgRg no HC n. 931.185/MA, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
5/9/2024.
)

"No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
estadual por entender ser necessária a medida para garantir a ordem
pública, para conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação
(AgRg no
da lei penal, enfatizando que o acusado encontra-se foragido"
HC n. 971.169/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
19/2/2025.

Documento eletrônico VDA52646798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:09
Código de Controle do Documento: 253b296d-798f-4aec-afb1-4820f33b91bb

"A condição de foragido do paciente no presente caso, justifica
a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado
na jurisprudência, que considera a fuga como fundamento suficiente para
a cautelaridade" (AgRg no HC n. 856.769/ES, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
)
31/3/2025.

Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há
que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o
que ocorre na hipótese.
No mais, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida
constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade
de sua imposição no momento da decretação, havendo que ressaltar que o agravante
teria se evadido do distrito da culpa; restando afastada, portanto, a alegação de
extemporaneidade da medida.
A propósito:

"a contemporaneidade não está restrita à época da prática do
delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período
passado" (AgRg no HC n. 716.043/PE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
4/4/2022.

"Contemporaneidade. O decreto é de 2014 mas o recorrente
permaneceu foragido. Não há que se falar, nesse contexto, em ausência de
contemporaneidade. "A fuga constitui o fundamento do juízo de
cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de
ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a
segregação provisória". (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Relatora Ministra
Documento eletrônico VDA52646798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:09
Código de Controle do Documento: 253b296d-798f-4aec-afb1-4820f33b91bb

LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe
" (AgRg no RHC n.
24/8/2021)
194.446/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA52646798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:09
Código de Controle do Documento: 253b296d-798f-4aec-afb1-4820f33b91bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.624 / SP
Número Registro: 2025/0404421-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15025090820248260576 15025966120248260576 22413030520258260000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIEL SANTOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIEL SANTOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53243310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:23
Código de Controle do Documento: b8c15651-195e-4835-9ee1-202854145736

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:23
Código de Controle do Documento: b8c15651-195e-4835-9ee1-202854145736